Tribunal: TJMT
Processo: 0020506-18.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020506-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANAINA FEITOSA DA SILVA - CPF: 041.904.651-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISLAINE RAFAELA SANTOS DA COSTA (APELANTE), ALAN PAULINO MOTTA - CPF: 060.670.011-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES –
1.

RECURSO DA APELANTE CRISLAINE:
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ALEGADA A AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
POR PARTE DA AGENTE E EXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM A VÍTIMA, POR PROGRAMA DE CUNHO SEXUAL REALIZADO – ALEGAÇÃO SEM ARRIMO NO LASTRO PROBATÓRIO – DÉBITO DECORRENTE DE PROGRAMA SEXUAL NÃO DEMONSTRADO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DA CORRÉ QUE EVIDENCIAM O INTENTO DE ASSENHOREAMENTO DA
RES FURTIVA
– DELITO DE FURTO CONFIGURADO –
2. RECURSO DA APELANTE JANAÍNA:
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR FALTA DE PROVAS DA APREENSÃO DO VALOR PECUNIÁRIO OFERECIDO AOS POLICIAIS – IMPROCEDÊNCIA – CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA PROMESSA OU OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – TERMO DE APREENSÃO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM O OFERECIMENTO E A EFETIVA ENTREGA DE VALORES AOS AGENTES ESTATAIS – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
3.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A tese de que a subtração patrimonial se deu em razão de dívida com a vítima, que não teria pago a apelante por programa de cunho sexual, despida de qualquer sustentáculo probatório nos autos e calcada apenas em meras conjecturas, não é suficiente para desclassificar o crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, máxime considerando que os depoimentos prestados pelo ofendido, pelos policiais que diligenciaram na ocorrência e pela corré apontam em sentido diverso, isto é, que o objetivo da recorrente não era satisfazer pretensão que entendia ser legítima, mas verdadeiramente se assenhorar, em proveito próprio, da
res furtiva
, caracterizando-se o crime de furto.

2.

O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, de modo que, restando satisfatoriamente comprovadas
a materialidade e a autoria delitivas, ou seja,

que, após ser abordada por policiais militares em posse de objeto que sabia ser produto de crime, a apelante lhes ofereceu dinheiro para que eles não a levassem presa, impõe-se ratificar a condenação pelo delito de corrupção ativa.

3.

Recursos de apelação criminal conhecidos e desprovidos.

APELANTE(S): CRISLAINE RAFAELA SANTOS DA COSTA

JANAÍNA FEITOSA DA SILVA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISLAINE RAFAELA SANTOS DA COSTA
e
JANAÍNA FEITOSA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0020506-18.2017.8.11.0002, em que
CRISLAINE
foi
condenada
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, e
JANAÍNA
foi
condenada
à pena de
03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 180 e art. 333, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 157042165, a apelante
CRISLAINE
almeja a
desclassificação
de sua conduta para o delito de
exercício arbitrário das próprias razões [art. 345 do CP]
, com o subsequente reconhecimento da extinção de sua punibilidade, seja porque permaneceu segregada por tempo superior ao máximo da pena cominada para o crime em questão, seja porque o ofendido deixou transcorrer
in albis
o prazo decadencial de seu direito de queixa.

Por sua vez, a apelante
JANAÍNA
vindica a
absolvição
do delito de
corrupção ativa
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas dos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 157042170, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 162167651,
opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, por volta da 00h00min, na Rua Bom Jesus, região do Posto Zero, no bairro Jardim Potiguar, na Comarca de Várzea Grande/MT, a apelante
CRISLAINE RAFAELA SANTOS DA COSTA
, vulgo
“Nenezona”
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente no aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J5 Metal, de propriedade da vítima
Alan Paulino Motta
.

Ressai da exordial acusatória que, por volta das 00h50min, na Rua Bom Jesus, região do Posto Zero, no bairro Jardim Potiguar, na Comarca de Várzea Grande/MT, a apelante
JANAÍNA FEITOSA DA SILVA
adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, especificamente o celular furtado pela recorrente
CRISLAINE
momentos antes, o qual, embora avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), foi comprado por
JANAÍNA
por R$ 100,00 (cem reais).

Por fim, a peça incoativa narra que, nas mesmas condições de tempo e de lugar do fato acima, a apelante
JANAÍNA FEITOSA DA SILVA
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitirem ato de ofício, na medida em que, ao ser abordada por policiais militares em posse do celular subtraído,
JANAÍNA
lhes ofertou R$ 500,00 (quinhentos reais) para que eles não a prendessem.

Diante desses fatos, as apelantes foram
denunciadas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
CRISLAINE
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 155,
caput
, Código Penal
e na
condenação
de
JANAÍNA
como incursa nas penas dos delitos do
art. 180 e art. 333, ambos do Código Penal
, contexto em que ambas as rés agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação do crime de furto simples para exercício arbitrário das próprias razões
[apelante CRISLAINE]:

A
materialidade
do delito e a respectiva
autoria
que recai sobre a apelante
CRISLAINE RAFAELA SANTOS DA COSTA
estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 157041228 - Pág. 58/61); termo de apreensão (ID 157041228 - Pág. 46); auto de entrega (ID 157041228 - Pág. 27); auto de avaliação (ID 157041228 - Pág. 62); e prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Aliás, a condenação em si da recorrente sequer constitui objeto de insurgência recursal, sendo que a própria acusada admitiu, em juízo, que se assenhorou do celular da vítima na data fatídica.

A irresignação defensiva, no entanto,
diz respeito à classificação típico-jurídica atribuída à conduta da ré
, pois, segundo as razões recursais, ao pegar para si o aparelho telefônico, ela não estava imbuída com
animus furandi
e visava tão somente satisfazer pretensão que entendia ser legítima, na medida em que o ofendido a teria contratado para um programa de cunho sexual e, após a prestação do serviço, ele teria se recusado a pagá-la, de modo que, na intelecção da defesa,
a conduta melhor se amoldaria ao crime de exercício arbitrário das próprias razões [art. 345, CP]
, impondo-se ainda a subsequente extinção da punibilidade da agente, seja pelo cumprimento integral da pena, seja pela decadência do direito de queixa da vítima.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, o pleito desclassificatório
não comporta provimento
.

Isto porque a versão dos fatos segundo a qual a vítima se negou a realizar o pagamento por programa sexual feito com a ré está
isolada

nos autos
, embasando-se exclusivamente no interrogatório judicial da própria apelante.

Por outro lado, ao ser ouvido
em juízo
, o ofendido
Alan Paulino Motta
declarou que, na data do fato, havia saído de uma festa e, juntamente com alguns amigos, parou para tomar cerveja no posto onde se deu o crime, tendo se distraído após deixar a porta de seu veículo aberta, contexto do qual a apelante
CRISLAINE
se aproveitou para subtrair o aparelho celular.

Ainda sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima aduziu que a única pessoa a se aproximar do seu automóvel nos momentos que cingiram o sumiço do telefone foi a ora recorrente
CRISLAINE
e que, pouco tempo depois, ele foi embora do local e, no caminho até a sua casa, deu falta do aparelho.

Alan
disse que, então, retornou ao posto, deparou-se com uma viatura da Polícia Militar, pediu ajuda aos policiais e repassou a eles as informações a respeito da apelante, inclusive a direção pela qual ela havia ido, após o que os agentes de segurança pública lograram êxito em recuperar o telefone, que foi devolvido ao declarante na delegacia.

Como se vê,
em momento algum a vítima menciona que fez programa sexual com a apelante ou que existia uma relação de devedor e credora entre eles
, limitando-se a informar que ela se aproveitou de um momento de distração e da porta aberta do veículo onde estava o telefone, para subtrair o bem.

Por oportuno, consigno não ignorar que, na etapa extrajudicial, o ofendido menciona que chegou a abordar a recorrente para combinar um programa, porém, perante a autoridade policial,
é igualmente expresso ao esclarecer que não contratou o serviço
e que, depois de ir embora, percebeu que a apelante havia furtado o seu telefone (ID 157041228 - Pág. 25).

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, invoco os judiciosos precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,

a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, a narrativa da vítima vai ao encontro do depoimento prestado
em juízo
pelo policial militar que diligenciou na ocorrência,
Adilson Souza de Arruda
, de acordo com o qual a sua equipe se encontrava em rondas pela região do Zero, em Várzea Grande, quando a viatura foi parada pelo ofendido
Alan Motta
, informando que estivera conversando com uma garota de programa e que,
em um momento de descuido por parte dele, ela furtou o seu telefone celular de dentro do seu veículo
.

A testemunha asseverou também que a vítima então repassou as policiais as características da suspeita e que a guarnição empreendeu diligências no sentido de encontrá-la, sendo que, após a sua localização, a própria apelante
CRISLAINE
revelou aos agentes estatais que havia repassado o aparelho para a corré
JANAÍNA
, com quem de fato a
res furtiva
veio a ser achada.

Nas palavras do testemunhante,
in verbis
:

“(...)
a nossa viatura foi parada pela vítima, informando que estaria conversando com uma garota de programa lá
, usuária de entorpecentes, e,
em um momento de descuido dele, ela furtou o celular de dentro do carro dele
. E aí
ele passou as características para nós, localizamos ela e, em conversa, em entrevista com ela, ela falou que já tinha repassado o celular para uma tal de JANAÍNA
, conhecida também lá da região ali, por vender drogas, tráfico de drogas. Em rondas pelo bairro ainda,
já deparamos com a JANAÍNA deslocando para a residência dela, com o aparelho celular
(...). Foi localizado o aparelho celular com ela”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 157041230) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o policial militar
Anderson Moura Santos
, que também atendeu à ocorrência e foi ouvido apenas na etapa extrajudicial, relatou que após localizarem e abordarem a ré
CRISLAINE
, ela própria admitiu à guarnição a prática de efetivo furto do celular, com a posterior revenda do aparelho à apelante
JANAÍNA
.

A propósito:

“(...) vítima
ALAN, o qual abordou a guarnição relatando que havia sido furtado pela NENEZONA
; QUE empreenderam busca pelo bairro a fim de encontrar a suspeita; QUE
avistaram a suspeita, e percebendo a viatura correu para os fundos do motel Vip, porém foi capturada e se identificou como CRISLAINE, e
indagada acerca do furto do celular, informou que havia furtado e vendido a JANAÍNA
(...)”
. (ID 157041228 - Pág. 23).

Tem-se, pois, que os policiais ouvidos em ambas as fases processuais foram unívocos ao elucidar que, quando entrevistaram informalmente a ré no momento da prisão, esta se limitou a admitir o furto e a revenda do celular subtraído,
nada mencionando sobre a sua eventual condição de credora em relação à vítima ou sobre a ocorrência de programa sexual realizado por ela e não pago pelo ofendido
, em comportamento incompatível com alguém que se entende em atitude legítima ou que se imagina no exercício das próprias razões.

Por seu turno, o ofendido, em ambas as fases da persecução penal, foi categórico ao declarar que a apelante, aproveitando-se de um momento de distração por parte dele, praticou verdadeiro furto de seu celular, encontrando-se a sua versão corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Adilson Souza de Arruda
e
Anderson Moura Santos
.

Oportunamente, frise-se que, mesmo que se considerasse a informação dada pela vítima na etapa inquisitiva, isto é, de que chegou a abordar a apelante para combinar um programa sexual, é certo que,
já na delegacia, o ofendido esclareceu que o programa não se realizou
, não havendo assim o que falar em pretensão legítima por parte da acusada ao subtrair a
res furtiva
, pois, repise-se,
a suposta dívida alegada por ela não encontra qualquer respaldo probatório nos autos
, menos ainda a existência de débito que porventura tornasse legítima na mente dela a subtração de um bem avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), como é o caso dos autos (ID 157041228 - Pág. 62).

Ademais, não se descura que,
poucos minutos após a subtração do celular, a apelante vendeu o aparelho por preço significativamente inferior ao qual ele valia
, o que corrobora a conclusão de que o seu intento não consistia na retenção do objeto subtraído como forma de forçar ou de compelir o ofendido a pagar a suposta dívida, mas sim em
verdadeiro ânimo de assenhoreamento da
res
em proveito próprio, a caracterizar o delito de furto
, e não de exercício arbitrário das próprias razões.

O
animus furandi
com que agiu a apelante
CRISLAINE
revela-se ainda mais nítido a partir das declarações prestadas
em juízo
pela corré
JANAÍNA
, a qual admitiu que adquiriu de
CRISLAINE
o celular que sabia ser produto de furto e que, antes mesmo que
CRISLAINE
realizasse a subtração, ela já estava ciente de que
JANAÍNA
buscava um celular para comprar.

A propósito,
JANAÍNA
aduziu perante a autoridade judiciária que
“Uns dias antes, eu falei para ela que eu estava sem celular, que eu precisava de um celular. Aí, realmente, ela ‘roubou’ e levou o celular lá. Ela falou que ela queria cem reais, eu tinha, eu paguei”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 157041230) – Negritei.

Em situações semelhantes, os Tribunais pátrios têm refutado a pretensão desclassificatória:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA –
FURTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DÍVIDA COM A VÍTIMA – PROGRAMA SEXUAL - ALEGAÇÃO SEM QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONTRA O PARECER.
A alegação de que a subtração patrimonial, se deu em razão de dívida com vítima, que não teria pago por programa sexual, despida de qualquer sustentáculo probante, ainda que mínimo, calcada apenas em meras conjecturas, não é suficiente a desclassificar o crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões
. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões”.
(TJ-MS - APR: 00002268720178120005 MS 0000226-87.2017.8.12.0005, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 28/08/2020, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020) – Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO A RESPEITO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO.
DELITO DE ROUBO. NEGATIVA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. CONDUTA VOLTADA À SUBTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. - Havendo a intimação pessoal do acusado, certo é que a fluência do prazo recursal começa a ocorrer a partir desta data, se se constituir hipótese mais favorável, o que se verifica nos autos -
Constatado que o acusado agiu com intento de subtrair bem de terceiro,
mediante uso de violência,
inexistindo prova segura acerca da alegada pretensão legítima, não há como desclassificar a infração penal
de roubo,
para o crime de exercício arbitrário das próprias razões
-
Se o objetivo precípuo do agente não era a retenção do objeto subtraído, para forçar pagamento de suposta dívida, mas sim, assenhorar-se do bem, retirado de seu legítimo proprietário mediante ato de violência, resta caracterizado o crime de roubo
- Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (...)”.
(TJ-MG - APR: 10024143290013001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: 14/05/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se a pretensão desclassificatória
, ratificando-se a condenação da apelante
CRISLAINE RAFAELA
SANTOS DA COSTA
pelo crime de
furto simples
, e, por conseguinte,
indefere-se
o pleito sucessivo de extinção da punibilidade da agente por cumprimento integral da pena ou por decadência do direito de queixa da vítima.

2.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção ativa
– [apelante JANAÍNA]:

Como é cediço, o
delito de corrupção ativa

visa tutelar o bem jurídico pertinente ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em
oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo
a praticar,
omitir
ou retardar
ato de ofício
, sendo punido com a pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Sabe-se ainda que os verbos nucleares do tipo,
“oferecer”

e
“prometer”
, devem ser compreendidos no sentido de
propor/colocar à disposição

e
obrigar-se a dar

algo, ao passo que
“determinar”
possui a conotação de
convencer
,
persuadir

ou
estabelecer
, e não necessariamente de
exigir
a contraprestação do funcionário público em troca da vantagem indevida que foi proposta.

Trata-se de
crime formal
, cuja
consumação ocorre no exato momento em que a proposta ilícita é dirigida à ciência e ao conhecimento do funcionário público
, com o
dolo específico
de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
sendo prescindível
a ocorrência de resultado material e naturalístico
, isto é, a efetiva
entrega ou o recebimento da vantagem
oferecida, situações estas que configurariam o
mero exaurimento do delito
, o que significa dizer que,
mesmo havendo recusa por parte do agente estatal,
a infração estará consumada
.

A propósito, já assentou o e. STJ que,
“
para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público
, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.
(AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017) – Negritei.

No mesmo sentido é a lição de
Luiz Régis Prado
,
in verbis:

“Por se tratar de
delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa
”.
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Negritei.

Ademais, a corrupção ativa possui
forma livre
, de maneira que pode ser praticada através de
palavras
,
gestos
,
insinuações
ou
por escrito
, cumprindo frisar, por oportuno, que a figura do
conatus
dependerá justamente do
modus operandi
empregado, ou seja, se a forma de execução comporta ou não a interrupção dos atos executórios e tolera a figura da tentativa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto, vejo que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 157041228 - Pág. 58/61); do termo de apreensão (ID 157041228 - Pág. 46); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JANAÍNA FEITOSA DA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, não obstante negue a prática delitiva, foi expressamente indigitada como o autora do crime pelas testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais.

Com efeito, quando prestou depoimento
em juízo
, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Adilson Souza de Arruda
asseverou que a sua equipe flagrou a apelante
JANAÍNA
em posse de objeto que sabia ser produto de crime, especificamente do telefone celular que havia sido furtado momentos antes da vítima
Alan Motta
,

e que, nesse contexto,
a ré ofereceu ao depoente e ao seu colega de farda dinheiro para que estes não a levassem presa
, inclusive conduzindo os agentes estatais até a sua residência a fim de buscar a importância pecuniária.

O testemunhante disse em audiência ainda que, embora não fosse mais capaz de se lembrar exatamente o valor ofertado pela acusada,
ela chegou a oferecer quantia certa e determinada
, nas palavras do declarante, especificamente para que
“não conduzisse para a delegacia, porque ela já tinha várias passagens”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 157041230).

Por fim, o policial confirmou que
a increpada efetivamente entregou o montante à guarnição
, antes de ser encaminhada à delegacia.

Em idêntica toada, a testemunha
Anderson Moura Santos
, perante a autoridade policial, disse que, após ser indagada sobre o celular furtado,
JANAÍNA ofereceu aos agentes estatais a quantia de R$ 500,00

(quinhentos reais) para não ser presa
, após o que levou a guarnição até sua residência, onde entregou aos policiais R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais),
in verbis
:

“(...)
acerca da compra do celular furtado,
JANAÍNA ofereceu a quantia de R$ 500,00 para que não fosse presa
, e que o dinheiro estaria na sua residência; QUE acompanharam os suspeitos até a residência e no local foram encontrados celulares, relógios, canivetes, dichavador;
QUE JANAÍNA entregou a quantia de R$ 886,00 para que não fosse presa
; (...)”
. (ID 157041228 - Pág. 23) – Grifei.

Por oportuno,
pontuo que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não elide a credibilidade e tampouco mitiga a idoneidade e a eficácia probatória dos seus relatos, máxime quando inexiste qualquer elemento capaz de atestar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no evento ilícito.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

E
specificamente quanto aos
crimes de corrupção
,
consigne-se que
,
via de regra, são perpetrados sob o manto da clandestinidade, pois, dessa forma, aumenta-se substancialmente a possibilidade de êxito na empreitada, razão pela qual,
não raro, os ilícitos desta natureza carecem de testemunhas presenciais e, na maioria das vezes, apenas vêm a ser desvelados mediante a recusa do agente público,
exatamente como se deu na hipótese
, o que inclusive eleva a relevância probatória dos depoimentos dos policiais em delitos dessa estirpe.

Não discrepa a jurisprudência deste TJMT, de acordo com a qual
“
no crime de corrupção ativa, onde a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação, o depoimento do policial militar assume grande relevância
, mormente porque corroborado pelas demais provas dos autos”.
(Ap 119767/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 27/05/2015, DJE 01/06/2015) – Grifei.

Outrossim, saliente-se que os depoimentos dos policiais a quem foi oferecida a vantagem indevida são consentâneos com as demais provas, notadamente o auto de apreensão, a partir do qual é possível notar que, durante a ocorrência, foi confiscada a importância de R$ 886,00 em espécie (ID 157041228 - Pág. 46).

Deste modo, embora
JANAÍNA
negue que ofereceu propina aos policiais, a simples negativa de autoria, por si só, não basta para suplantar as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelas testemunhas, mesmo porque é de se notar que o interrogatório da recorrente se reveste de algumas contradições que, a meu ver, mitigam a credibilidade da sua versão: ora sugerindo que não tinha capacidade financeira de possuir essa quantia [
“a senhora acha que eu ia ter esse dinheiro? Oitocentos reais?”
], ora sustentando

que o montante apreendido realmente era seu [
“esse dinheiro eu tinha mesmo, realmente, dentro da minha casa”
].

Com relação à tese defensiva de que inexiste comprovante nos autos a atestar que o dinheiro apreendido foi depositado em juízo,
tal argumento não dá azo à reforma do édito condenatório ou à absolvição do crime de corrupção ativa
, pois, como dito, trata-se de delito que se consuma com a mera promessa ou oferta de vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício, sendo
prescindível a entrega, o aceite ou a obtenção da vantagem prometida
e, por conseguinte,
desnecessária a apreensão do montante ofertado
.

Em outras palavras, evidenciando-se, a partir dos depoimentos dos policiais, que a ré, de fato, ofereceu-lhes dinheiro para que eles não a prendessem, configurado está o delito de corrupção ativa, de modo que a ausência de depósito, em conta vinculada ao Poder Judiciário, de eventual quantia apreendida consiste em mera irregularidade administrativa inapta a descaracterizar o crime e incapaz de afastar a responsabilidade penal da recorrente.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional
, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da apelante
JANAÍNA FEITOSA DA SILVA
pelo delito de corrupção ativa que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 333 do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
CRISLAINE RAFAELA SANTOS DA COSTA
e
JANAÍNA FEITOSA DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0020506-18.2017.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023